Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016299-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANTUIR ALVES DE ARAUJO - CPF: 004.379.761-06 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SCR/BACEN.
DÉBITO RETIRADO DA COLUNA "PREJUÍZO". HISTÓRICO DO CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER APAGADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
pa
ra o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

bene
fício
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Havendo
mora
, o
credor

poderá

incluir

restritivo
de
crédito

em

nome
do
devedor
e
mantê
-lo
durante
o
período
do
seu

inadimplemento

ou

dentro
do
prazo

decadencial
de 5
anos
a
partir
do
vencimento
.

3. No caso de registro no SCR, após o adimplemento o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Tal situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente e não co
nfigura conduta ilícita
.

4
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1016299-49.2023.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

VANTUIR ALVES DE ARAUJO

Recorrido
:

PERNAMBUCANAS FINANC
IADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANTUIR ALVES DE ARAUJO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
PEFISA S/A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença

proferida
no ID182320697/PJe2.

Concluiu
que
não

ficou

demonstrada

q
ualquer

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182320700/PJe2.

Sustentou
que
:
a) o SCR
possui

natureza

jurídica

restritiva
de
crédito
; b)
a

inscrição

ou

manutenção

indev
ida
de dados no
referido

cadastro

constitui

conduta

ilícita
; e c)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
manutenção
de
seus
dados no SCR
por

dívida

prescrita
.
Pugnou
pela
reforma
do
decisum
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contra
rrazões
no ID183364169/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida

ao

reclamante
e, no
mais
,
contrapôs

os

fundamentos
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99,
§§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(
art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o,
do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
conc
essão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.

Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)
1. Deve ser
mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugn
ante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara
Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho

de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar
a
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossufici
ência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
c
oncessão
do
benefício
,
faz

alegações

genéricas
e
desacompanhadas
de
provas
de que a
parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolid
ado

na

Turma

Recursal
:

(...) 1. Cabe
a

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
Não

havendo

comprovação

nos
autos de que
o

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas

processuais
,
deve

prevalecer
à
presunção
de
p
obreza

invocada
.
(
Recurso

Inominado

no
1000368-78.2022.8.11.0053,
Turma

Recursal

Única
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
julgado

em
21/07/2023,
publicado

em
25/07/2023).

No
mesmo

sentido
:
Recurso

Inominado
no 1007390-46.2022.8.11.0003;
Recurso

Inominado
n
o 1056048-10.2022.8.11.0001;
Recurso

Inominado
no 1001750-31.2023.8.11.0002;
Recurso

Inominado
no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança
n.o
1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança
n.o
1000041-15.2023.8.11.9005; e
muitos
outros.

No
pre
sente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 182320680/PJe2), tendo
ainda

juntado

sua
CTPS (182320699/PJe2), e a
parte

reclamada

não

apresentou

impugnação

específica
, nem

trouxe

provas

em

sentido

contrário
,
não

havendo

motivos
para a
revogaç
ão
do
referido

benefício
,
razão
pela qual
mantenho
a
benesse

ao

recorrente
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

SCR/BACEN.

Havendo
mora, o
credor

pode

incluir

restritivo
de
crédito

em

nome
do
devedor
e
mantê
-lo
durante
o
período
do
seu

inadi
mplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(art. 43, §5o, do CDC), e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRAZO DE
PER
MANÊNCIA.
ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de
que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
:
(
a)a

p
artir
da

datada

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em
ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,

lógica
,
sistemática

e
teleol
ógica
do
enunciado

normativo

do§
1
o,do
art.
43,do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seg
uinte
, a
contagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

prescrita
a
pretensão

de
cobrança
,

ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO D
E TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma
vez

quitada
a
dívida

ou

decorrido
o
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
artigo
43, §§ 3o e 5o, do CDC, o
restritivo

deve
ser
excluído
no
prazo
de 5
dias

úteis
.

Vale
ressaltar
,
que"
Incumbe

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome
do
devedor
no
cadastro
de
inadimplentes
no
prazo
de
cinco

dias

úteis
, a
partir
do integral e
efetivo

pagamento
do
débito
",
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula
no 548).

De
qualquer

forma,
a
"
A
inscrição
do
nome
do
devedor

pode
ser
mantida

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

até
o
prazo

máximo
de
cinco

anos
,
independentemente
da
prescrição
da
execução
" (
Súmula
323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, no
ta-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 182320682/PJe2),
contendo

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”,
concernente

ao

débito
de R$ 508
,00
, a
partir
do
mês
10/2018.

Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
outubro
/2018,
em

relação

à dívida

noticiad
a

na

inicial
, pela

instituição

financeira

reclamada
.

Vale
ressaltar
, que
a

inscrição
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central – SCR

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

apenas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
juri
sprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

AUSÊN
CIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO.
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme
disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Ban
co Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio
da
compreensão
da
capacidade
de
pagamen
to
dos
clientes
.

Da
releitura
dos autos,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.

Todavia
, o
ap
ontamento
da
dívida
de R$ 234
,00
(
duzentos
e
trinta
e
quatro
reais)
como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
.

Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela qual
não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
d
e
reforma
da
sentença
.

Recurso

conhecido
e
desprovido
.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

No
caso

concreto
,
há

apenas

a

infor
mação
de que,
naquela

época
, o
reclamante

possuía

dívidas
com a
parte

reclamada
,
contudo
,
referido

débito

não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”
após

outubro
/2018,
fazendo

crer
que
foi
dela
retirado
ante o
devido

pagamento
ou prescrição
.

De
toda

sorte
, o que
importa

dizer
é que o Sistema de
Informações
de
Créditos
(SCR)
contém

informações

sobre

operações
de
crédito

realizadas

pelos

consumidores
,
servindo

como

espécie
de
histórico

deste
, e que é
atualizado

mês
a
mês

pelas

instituições

financeiras
com tais
informações
, o que

restou

devidamente

esclarecido
pela
sentença
do
juízo

a quo
, no
trecho

abaixo
:

"O Sistema de
Informações
de
Créditos
(SCR) é um
sistema
que
contém

informações

sobre

operações
de
crédito
(
como

empréstimos
e
financiamentos
)
feitas

pelos

consumidores
,
além
d
e
limites
de
crédito

concedidos

aos

clientes

pelas

instituições

autorizadas
a
funcionar

pelo
Banco Central.
Funciona
,
na

prática
,
como
um “
currículo
”
atualizado

mensalmente

pelas

instituições
com as
informações
de
crédito

acima
de R$200
realizadas

pelos

cl
ientes
. O
sistema

inclui
tanto
operações
a
vencer

quanto

operações

já

vencidas
(
dívidas

em

atraso
).

Todos
os
meses, as
instituições

fornecedoras
de
crédito

precisam

enviar
para o SCR as
informações

atualizadas

sobre
as
operações
de
crédito
de
seus

clientes
.
Esses dados
vão

desde

faturas
a
vencer
,
compras

parceladas
,
empréstimos

ou

financiamentos

até

valores

em

atraso
. É
possível

atualizar
as
informações

conforme

novos

pagamentos

forem

feitos
,
mas

não

há

como

excluir

ou

alterar

algum
dado
antigo
.

Alé
m
de
servir

como
um
registro
para que o BC
acompanhe
as
operações
de
crédito
no
sistema

financeiro
, o SCR
também

pode
ser
utilizado
para que
outras

instituições

consultem
as
informações
de
crédito
de
uma

pessoa
e
analisem
o
risco
de
conceder

crédito

a

ela
.
Mas, o SCR
não
é
igual

nem

funciona

como
o score de
crédito
. No
caso
dos
cartões
de
crédito
,
por

exemplo
, é
como
se
todo

mês
o
usuário

fizesse

dívidas
que
são

quitadas

ao

pagar
a
fatura
,
gerando

uma

operação
de
crédito
. Ao ser
gerido

pelo
BC e
alimentado

mensalmente

pelas

instituições

financeiras
, o SCR do Banco Central
permite
à
supervisão

bancária

a

adoção
de
medidas

preventivas
, com o
aumento
da
eficácia
de
avaliação
dos
riscos

ao

conceder

crédito

a

alguém
.
Além

disso
,
por

meio

dele
, o BC
consegue

tamb
ém

verificar

operações
de
crédito

atípicas
e de alto
risco
.

Em
razão
do
sistema

não
ser um
órgão
de
proteção

ao

crédito
,
não

há

como

tirar
o
nome
da
autora
do SCR
.
Por

isso
,
ter
o
nome
no SCR
não
é
motivo
de
preocupação
,
não

significa
que o
nome

está

neg
ativado
.

Só

quer

dizer
que
algumas
das
operações
de
crédito
da
pessoa

estão

armazenadas

em
um banco de dados, para simples consulta."

O
que a
parte

reclamante

pretende
,
em

verdade
, é que o
seu

histórico

seja

apagado
,
hipótese
que,
como

a
cima

dito
,
não
é
possível
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central e
funcionam

como

históric
o
da
vida

creditícia
do
consumidor
.

Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença
se
r
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

Em vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o
dano
e
seu

respectivo

quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
ma
s

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disp
osto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023